Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701537-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR IMPETRANTE: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA, em favor de ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, em face de decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/05/2024, sob a imputação de ter mantido relação sexual, sem preservativo, com AGESTONE FRANCISCO ALVES DA SILVA, mesmo sabendo ser portador do vírus HIV e, também, por ter praticado extorsão contra a mesma vítima e desacatado os policiais militares durante a abordagem. Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente possui fundamentação abstrata, não apontando a necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública e para aplicação penal. Verbera que a determinação de clausura do paciente escora-se em fundamentação que não apontou a necessidade e a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, não se amparando em argumentos sólidos, restando viciada por fundamentação genérica e imprecisa. Indica que a gravidade da ameaça é própria do crime de extorsão, que a fuga foi inerente à circunstância do flagrante, que o paciente possui endereço residencial certo e que se compromete a comparecer aos autos do processo. Acrescenta, ainda, que não restou demonstrado que a não utilização de preservativo ou que a prática de outras atos sexuais colocaria outras pessoas em riscos em face da relevância da carga viral para indicar o risco de contaminação venérea. Considerando estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela concessão da liminar para conceder o respectivo alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem, com a determinação de que o paciente aguarde em liberdade com a cautelar de monitoramento até o julgamento da ação. Indeferida a liminar (ID. 61097763). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID. 61196503). O processo foi incluso em mesa para julgamento na 26a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 18/07/2024 a 25/07/2024 (ID. 61828110). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 23/07/2024 (ID. 205038270 – autos 0719205-62.2024.8.07.0001), tendo sido expedido alvará de soltura e intimação das medidas cautelares. Assim, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora